Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. É descabida a utilização das contrarrazões para pleitear a reforma da sentença quando a matéria deveria ter sido tratada em recurso de apelação. As contrarrazões não podem ser utilizadas como mecanismo de alargamento das matérias devolvidas pela apelação. A aplicação de cláusulas do contrato que estabelecem a cobrança de multa por rescisão contratual unilateral, ainda que ulteriormente reconhecida a abusividade da cobrança no patamar estabelecido contratualmente, não tem o condão de, por si só, ofender os direitos da personalidade dos contratantes, mormente por não se constatar, na espécie, a ocorrência do abalo emocional especificamente considerado. Considerando que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial pelos autores, rescindindo o contrato entre as partes e fixando o patamar da cláusula penal no percentual de 10% do valor pago, resta cristalino que o pedido dos autores de limitação da multa em 10% dos valores pagos foi julgado procedente, e que o pedido da reconvinte de aplicação integral das multas contratuais nos percentuais previstos contratualmente foi julgado improcedente. Sendo este o único pedido constante da reconvenção, não é possível, por conclusão lógica, afirmar que a reconvenção foi julgada parcialmente procedente, devendo a sentença ser reformada nesse aspecto, julgando-se improcedente a reconvenção.